Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704676-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DE BRITO AGRAVADO: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS AURELIO DE BRITO contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, acolheu a impugnação para determinar ao exequente que exclua dos cálculos de execução os juros de mora, mantendo apenas a correção monetária incidente desde a data do arbitramento. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator